Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741766-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA LOPES DE MENEZES, MAGNO JORGE ZANDAVALLI BARBOSA, EDNA BARBOSA EL MESSANE AGRAVADO: JAMILE DAS VIRGEM DE JESUS, LAERTE RODRIGUES DESPACHO Intimem-se os agravados, JAMILE DAS VIRGEM DE JESUS e LAERTE RODRIGUES, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator